Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: PAULO OLIVEIRA JORGE, ANA PAULA JORGE ROCHA, SUELI DE SOUZA JORGE, JIORLAN DE SOUZA JORGE, GEANE DE SOUZA JORGE, IRIS DE SOUZA JORGE, PAULO HENRIQUE DE SOUZA JORGE, SANDRA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos credores para se manifestarem acerca da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. I. Brasília-DF, 1 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora